Tribunal: TJBA
Processo: 8022215-13.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022215-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART.
121 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE.
MATÉRIA SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, MESMO QUE SUCINTA, MAS APTA A GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
. PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA CONSUBSTANCIADOS NOS
AUTOS
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
ORDEM DENEGADA.

1-
Relatou a Defesa
que
o
Paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal, conforme Nota de Culpa, na cidade de Feira de Santana-BA.
(ID
44130261
)
.

2-
Dispõe que o fato ocorreu na noite do dia 18/04,
as
investigações iniciaram no dia 19/04 na parte da manhã, sendo os supostos flagranteados conduzidos à delegacia na tarde do dia 19/04,
asseverando
que o custodiado não foi preso em situação de flagrante próprio, impróprio ou presumido.
Também asseverou que ao decretar a prisão preventiva do Paciente na Audiência de Custódia (ID nº383624108), o juízo a quo justificou genericamente a necessidade da prisão.

3-
E
m relação à ilegalidade argüida sobre a prisão em flagrante, encontra-se superada quando esta
foi
convertida em prisão preventiva (novo título), conforme entendimento pacífico
do STJ.

4-
Ao contrário do que aduziu o Impetrante na exordial, não há o que censurar na decisão combatida, ao revés, esta se agasalha em motivação apta para sustentar a medida, mesmo que de maneira sucinta, afigurando-se capaz a validar a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

5-
Verifica-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram instituídas pela Lei nº 12.403/11,
ex vi o comando contido no art. 313, I do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do crime de
homicídio
, que tem pena máxima superior a quatro anos.

6
- Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8022215-13.2023.8.05.0000, da Comarca de
Feira de Santana
-BA,
tendo como Impetrante
a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente
CAIO NASCIMENTO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.